Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741564-77.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADM DO CONDOMINIO RURAL PRIVE LAGO SUL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727727-88.2018.8.07.0001, promovido por CONVENCAO DE ADM DO CONDOMINIO RURAL PRIVE LAGO SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 41984630), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos à arrematação opostos pelo agravante e manteve os atos da alienação judicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que não tinha advogado constituído nos autos de origem e que houve designação de data para realização de hasta pública para a alienação do imóvel de sua propriedade, previamente penhorado e avaliado. Aduz que o 1o leilão judicial foi marcado para o dia 16/11/2022 às 13h20 e 2o leilão para o dia 18/11/2022 às 13h20, conforme edital de intimação (ID 140028354 dos autos de origem), mas que até o dia 19/11/2022 não havia sido intimado pessoalmente, conforme certidão de ID 143216628 (dos autos de origem). Prossegue alegando que, ao contrário do alegado pelo d. Magistrado a quo, a diligência para intimação pessoal foi efetuada, mas posteriormente à realização do leilão, devendo a intimação pessoal ter preferência à intimação por edital, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da arrematação. Ao final, o agravante postulou a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente agravo. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam acolhidos os embargos à arrematação, a fim de tornar nulo o leilão e, consequentemente, a arrematação feita por terceiro. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 889 do Código de Processo Civil dispõem da seguinte maneira ao tratar da intimação do executado para que tome ciência da data prevista para a alienação judicial: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (...) Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. (grifo nosso) No caso em tela, o edital de intimação do leilão (ID 140028354 dos autos de origem) foi expedido em 17/10/2022 e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 19/10/2022, informando as datas de 16/11/2022 e 18/11/2022 para a realização do leilão do imóvel. Conforme certidão do Oficial de Justiça juntada em ID 143216628 (dos autos de origem), verifica-se que houve a tentativa de intimação pessoal do agravante, para que tomasse conhecimento das datas previstas para o leilão dos imóveis em 03/11/2022, 12/11/2022 e em 19/11/2022, quando finalmente o executado foi intimado, na pessoa da ocupante do imóvel, PAOLA GIOVANNA DE CARVALHO, identificada como sua filha, que inclusive informou que o executado reside também no respectivo imóvel. O parágrafo único do artigo 889, do Código de Processo Civil supratranscrito é claro ao determinar que não sendo o executado (e)ncontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Não há, portanto, determinação legal do número de diligências que devam ser feitas, na tentativa de intimação pessoal do executado, antes que se considere a intimação feita pelo edital do leilão. As tentativas de localizar o devedor no endereço constante dos autos não podem ser infinitas, afinal, há que se atentar pela necessidade de dar andamento regular à ação, em respeito aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Assim, tendo sido realizadas duas diligências infrutíferas, anteriores ao leilão, na tentativa de cientificar o executado das datas previstas para a hasta pública, não há que se falar em nulidade da intimação pelo próprio edital. Corroborando o entendimento sobre a validade da intimação feita por edital, cumpre-nos colacionar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXECUTADO REPRESENTADO POR PROCURADORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 513, §2o, II, AMBOS DO CPC. INTIMAÇÕES PRESUMIDAS VÁLIDAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao réu revel, não se faz necessária a intimação pessoal em relação aos atos promovidos na fase do cumprimento de sentença, porquanto os efeitos da revelia se estendem também a esta fase. 2. O agravante se encontra representado nos autos a partir de uma procuração pública outorgada pelo próprio recorrente onde é possível destacar do capítulo "para o foro em geral", poderes para receber citações. Com efeito, há previsão legal para que a citação ocorra em pessoa diversa, conforme disposição do artigo 105 c/c 242 do Código de Processo Civil. 3. Depreende-se que o executado, ora agravado, compareceu pessoalmente à Secretaria do Juízo de origem, acompanhado de sua esposa e procuradora, a fim de declinar seu endereço residencial. 4. Designadas as datas para a realização dos leilões, a serventia judicial de primeira instância procedeu à expedição dos respectivos editais, em observância aos artigos 886 e 887 do CPC. Providenciou, ainda, às devidas intimações, inclusive encaminhando os mandados por meio de oficial de justiça, sendo que todas as tentativas de intimação pessoal do então executado restaram infrutíferas, vindo a constar das certidões dos serventuários da justiça que referida pessoa não mais residia no endereço constante dos autos. 5. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 6. Eventual intimação encaminhada a endereço desatualizado da parte tem a aptidão de causar-lhe prejuízos processuais, já que o envio de comunicação a estes locais será reputado válidos pelo juízo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único do CPC). 7. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270164, 07115309020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Ademais, em uma detida análise dos autos de origem, depreende-se que o executado, apesar de não ter constituído procurador nos autos, tinha plena ciência da existência do cumprimento de sentença, porquanto fora intimado em 29/07/2022 (ID 133222882), preferindo deliberadamente permanecer sem advogado. Assim, a inércia do agravante não pode ser utilizada para beneficiar-lhe, reconhecendo a nulidade da intimação via edital de leilão. Outrossim, o auto de arrematação em favor do terceiro adquirente fora devidamente assinado pelo juiz, leiloeiro e arrematante (ID 144010420), de modo que a anulação do ato somente pode ocorrer se configurada alguma das causas legais previstas no artigo 903 do Código de processo Civil, in verbis: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Neste mesmo sentido, de que a arrematação perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída se presente algum dos vícios previstos na legislação aplicável, já decidiu esta egrégia 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EXECUTIVO DEFLAGRADO APÓS DECORRIDO INTERREGNO SUPERIOR A 01 (UM) ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 513, § 4o). NECESSIDADE. CONHECIMENTO INEQÚIVOCO DO DEVEDOR ACERCA DO EXECUTIVO. SUCESSÃO DE INCIDENTES VOLVIDOS À FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. TERMO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXPROPRIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 966, § 4o). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÕES AINDA NÃO FORMULADAS AO JUIZ DA CAUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. Conquanto configure garantia assegurada ao devedor sua intimação pessoal acerca do início da fase executiva quando decorrido mais de um do aperfeiçoamento do título executivo judicial (CPC, art. 513, §4o), aferido que atuara imbuído de malícia e leniência com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito executado, evidenciado pela sucessão de incidentes que criara com vistas a furtar-se da intimação que lhe fora endereçada, conquanto patente seu conhecimento sobre o cumprimento de sentença contra si deflagrado, ressoa inviável reconhecer a nulidade do executivo que agitara no bojo de ação anulatória, sob pena de beneficiar a própria torpeza do obrigado, que, mesmo tendo ciência do executivo formulado em seu desfavor, não adotara qualquer medida tendente à quitação do débito exequendo ou ao menos de cooperar com o trânsito processual. 3. Confeccionado e firmado o auto de arrematação e expedida carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato - embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória - e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo legislador processual (CPC, art. 903, § 1o). 4. Conquanto inexistente, no caso concreto, causa hábil a autorizar o desfazimento excepcional da arrematação, sobejando hígida sua validade e eficácia, a questão, contudo, poderá ser resolvida em perdas e danos, consoante ressalva contida na parte final do art. 903 do estatuto processual, uma vez que, não obstante se deva respeito ao ato jurídico perfeito materializado pela arrematação judicial ultimada em conformidade às normas legais, assegurando, via transversa, segurança jurídica ao terceiro adquirente/arrematante de boa-fé, deve ser ressalvado o direito à reparação por danos experimentados por quem porventura tenha sofrido a expropriação em situação em que houvera inobservância das exigências legais. 5. De conformidade com o preceituado no artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil, exsurge incabível o manejo de ação anulatória com o objetivo de impugnar decisão judicial acobertada pela preclusão consumativa, pois o que se ataca nessa espécie de ação anulatória não é o ato judicial em si, mas o ato jurídico praticado pelas partes ou por outros sujeitos participantes do processo, não sobejando legítimo à parte que figura no vértice subjetivo passivo de cumprimento de sentença, ao invés de valer-se do instrumento adequado para desconstituir o decidido, manejar ação anulatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1364956, 07108758420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, transparecem irretocáveis os atos procedimentais praticados pelo Juízo de origem, em busca da satisfação do crédito exequendo, reforçados pela impossibilidade de desconstituição da arrematação judicial consolidada, sem que presentes quaisquer das situações previstas no §1o do artigo 903, do Código de processo Civil. Ademais, verifica-se que desnecessário o sobrestamento da decisum agravada, haja vista que o d. Magistrado de primeiro de grau determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, somente após a preclusão. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, se evidencia a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da tramitação do processo executivo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília - DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 às 10:40:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora